Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão em acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo autor e reconheceu a falha na prestação do serviço bancário em razão do provisionamento integral de salário sem autorização do correntista.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há omissão julgamento em relação à inexistência de provisionamento de valores da conta do apelante, afastando qualquer ilicitude na conduta do embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas na apelação e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pelo apelado, não se verificando a alegada omissão.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução Bacen no 4790/2020, art. 3o.